Tribunal: STF
Processo: HC 187375
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TRÁFICO I NTERNACIONAL. NÃO CARACTERIZADO. DEFESA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 523/STF. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do ‘habeas corpus’, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. O rito do habeas corpus, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Por isso, o responsável pela impetração deve demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal alegado.
    3. Neste caso, o caderno processual não traz cópia integral do acórdão da revisão criminal nem de outras peças indispensáveis ao adequado deslinde da controvérsia, inviabilizando a análise dos temas aqui apresentados.
    4. O Tribunal de origem esclareceu que não houve comprovação da prática de tráfico internacional de drogas, sendo insuficiente para tanto o fato de os entorpecentes terem sido adquiridos no exterior para serem comercializados no país.
    5. A alegação de que a defesa técnica foi prestada por advogado sem procuração nos autos não pode ser confirmada com base nos documentos acostados aos autos, sendo certo que o Tribunal de origem atestou a regularidade da constituição do patrono, de modo que a modificação de tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de ‘habeas corpus’.
    5. Esta Corte Superior, seguindo orientação cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado n. 523 de sua Súmula, entende que eventual deficiência de defesa só causará a anulação se houver prova de prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do ‘pas de nullité sans grief’.
    6. A previsão contida no art. 366 do Código de Processo Penal é aplicável na hipótese de não comparecimento do acusado aos autos e de não apresentação de defensor técnico. Nesse caso, porém, conforme já mencionado, houve a participação de defensor em diversas fases do processo, o que afasta a necessidade de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.
    7. Assim, declarar nulidade da citação por edital do paciente quando este, ciente da existência do inquérito policial e da ação penal, não comunica mudança de domicílio e não mais é localizado no endereço constante nos autos, viola o princípio ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal.
    8. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 538.378/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, a “(...) concessão de medida liminar, no sentido de suspender os efeitos do mandado de prisão expedido em face do paciente, até julgamento do presente ‘writ’” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator